Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724557-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGANTE: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, ambos do CPC, manifestem-se os embargantes-agravados sobre a intempestividade dos embargos de declaração (id. 23791685) opostos em 04/03/21 do acórdão publicado em 07/01/21 (id. 22427968). Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora